Tribunal: TJMT
Processo: 0000762-57.2012.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000762-57.2012.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Vanilto Roque Tomasi Junior (APELANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), LUCENIR ZANOL TOMAZELI - CPF: 603.973.811-15 (VÍTIMA), VANILTO ROQUE TOMASI JÚNIOR (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 15, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO) E ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 (CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – “IN DUBIO PRO REO” – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DO APELANTE SE ENCONTRA ISOLADA NOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – EM CRIMES PATRIMONIAIS A PALAVRA DA VÍTIMA DETÉM GRANDE RELEVÂNCIA PROBATÓRIA, ALÉM DE CORROBORADA COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAIS, EM AMBAS AS FASES – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – DOLO DEMONSTRADO – DISPARO EFETUADO POR TRÊS VEZES – ATITUDE DESNECESSÁRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo qualificado e delito de disparo de arma de fog, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelo depoimento da vítima e das testemunhas, além reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmando e juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Vanilto Roque Tomasi Júnior
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.º 0000762-57.2012.8.11.0052, que o condenou no incurso da sanção prevista no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à Lei 13.654/2018) e II, do Código Penal com a circunstância do emprego de arma de fogo em concurso de pessoas, bem como nas penas previstas no artigo 15 da Lei 10.826/2003 por três vezes, totalizando a pena em 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa. (Id. 149789696 – p. 127)

Nas razões recursais, busca-se a absolvição do apelante, tendo em vista a insuficiência probatória quanto a autoria do crime, nos termos do art. 386, V, VI e VII do CPP, e em consideração ao princípio do
in dubio pro reo
; E caso não seja esse o entendimento, que seja a pena redimensionada ao mínimo legal. (Id. 149791168)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 149791171)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença intacta, assim sintetizando: (Id. 151755687)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – APELANTE CONDENADO NAS PENAS DO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, E DO ARTIGO 15 DA LEI 10.826/06 – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO -
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Vanilto Roque Tomasi Júnior
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.º 0000762-57.2012.8.11.0052.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]
01° FATO.

No dia 04 de junho de 2012, por volta das 18h4Otnin, na Avenida dos Imigrantes, s/f., Bairro Fidelandia, neste município e Comarca de Rio Branco, o denunciado VANILTON ROQUE TOMAS! JÚNIOR, vulgo "BORIS", com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça exercidas com arma de fogo, bem como em concurso de agentes com co-autor não identificado, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em dinheiro e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em cheques e requisições, de propriedade da vítima Lucenir Zanol Tomazelli.

Com efeito, exsurge dos autos que na data e local em questão, o denunciado adentrou ao estabelecimento comercial da vítima, caminhou até o fundo de referido estabelecimento e ao retornar, aproximou-se do caixa e anunciou o assalto.

Exsurge ainda, que após o denunciado anunciar o assalto, o mesmo ordenou que lhe entregassem o dinheiro, ocasião em que a funcionária Fernanda Marques dos Santos, responsável pelo caixa, ficou assustada e imóvel.

Ato continuo, o denunciado, que estava de posse de uma arma de fogo, efetuou um disparo, em seguida o mesmo subtraiu aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil) reais em dinheiro e 4.000,00 (quatro mil) reais em cheques e requisições, evadindo-se do local após os fatos, com auxílio de um homem que o aguardava fora do estabelecimento, não identificado até o momento.

02° FATO.

No dia 04 de junho de 2012, por volta das 18h4Omin, na Avenida dos Imigrantes, s/n°., Bairro Fidelandia, neste município e Comarca de Rio Branco, o denunciado VANILTON ROQUE TOMAS! JÚNIOR, vulgo "BÓRIS", com consciência e vontade, efetuou disparos de arma de fogo.

Com efeito, após anunciar referido assalto e ordenar que a funcionáriá responsável pelo caixa, lhe entregasse todo o dinheiro, o denunciado, de posse de uma arma de fogo, efetuou 01 (um) disparo, em seguida o mesmo subtraiu os valores que estavam no caixa, ocasião em que efetuou mais 02 (dois) disparos de arma de fogo, conforme Auto de Verificação de f. 06/07, evadindo-se do local.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VANILTON ROQUE TOIVIASI JÚNIOR, vulgo "BÓRIS", como incurso nas disposições do artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, cc. artigo 15 da Lei 10.826/2003, por três vezes, em continuidade delitiva entre si, bem como concurso material com o delito de roubo qualificado, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, prosseguindose nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado.” (Id. 149789696 – p. 143)

Extrai-se da denúncia que, no dia 04/06/2012, por volta das 18h, o réu com emprego de arma de fogo e em concurso com outro agente não identificado, subtraiu 7 mil reais em dinheiro e outros 4 mil reais em cheque pertencentes a
vítima Lucemir Zanol Tomazelli.

Assim, o réu entrou no estabelecimento comercial da vítima, foi até os fundos do local e, ao retornar, foi até o balcão de pagamento, vulgo caixa, e anunciou o roubo, ordenando que lhe fosse entregue dinheiro.

Consta ainda que, na ocasião, o réu efetuou disparo de arma de fogo no local.

Após a instrução processual, o Magistrado condenou o apelante no incurso do crime tipificado
no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à Lei 13.654/2018) e II, do Código Penal com a circunstância do emprego de arma de fogo em concurso de pessoas, bem como nas penas previstas no artigo 15 da Lei 10.826/2003 por três vezes,
por entender que as provas delineadas nos autos restam perfeitamente demonstrada a materialidade e a autoria delitiva que recai em face ao réu. Vejamos o que consta na sentença,
in verbis:

“[...]

Decido.

A prova oral foi colhida nos seguintes termos:

FERNANDA MARQUES DOS SANTOS (fl. 137)

Trabalhava como atendente de "caixa" no momento do crime. recordou-se de ter visto o réu entrar por um corredor, usando roupa de motoqueiro e capacete. Disse que, em seguida, ele veio por um corredor, apontou-lhe a arma e anunciou o assalto. Disse que ele pediu para abrir o "caixa". Afirmou que, por estar em estado de choque no momento, ele atirou em uma parede. Em seguida, disse que ele lhe apontou a arma novamente e gritou. Por isso, disse ter aberto a chave do "caixa" e abaixado-se.

Ela disse que ele pegou o dinheiro e, na saída, atirou novamente. Ela disse também ter ouvido de pessoas do lado de fora afirmarem que havia uma pessoa, em uma motocicleta vermelha, esperando ele. Ela confirmou ter o réu agido no interior do mercado. Ela disse ter ouvido algumas pessoas dizerem ter visto o agente do roubo no mercado, meia hora antes do crime.

Ela confirmou tê-lo visto apenas durante o roubo. Ela afirmou que, no momento do crime, o agente estava com capacete abaixado, mas com a viseira erguida. Disse ter o reconheceu por meio de fotos apresentadas na delegacia. Disse ter visto o rosto dele no limite do capacete e o reconheceu na delegacia. Afirmou não ter dúvidas de que se trata do réu. Reconheceu o acusado na foto da página 28 porque pode ver olhos, nariz e boca.

ALTAIR MIRANDA DA SILVA (fl. 138)

Disse que estava trabalhando e que estava por cima do balcão quando viu o acusado puxar a arma e apontar para as “meninas”. Disse que, quando ele começou a atirar, correu para dentro do banheiro e não viu mais nada. Disse ter visto o agente levantar o capacete, mas não sabe dizer se era o réu. Não tem certeza de que se trata do réu na foto de folha 28.

MARIA CELENE ALVES DA SILVA (fl. 139)

Agente policial, disse, em Juízo, que, com a informação do roubo, dirigiu-se ao local e constou 3 disparos de arma de fogo em direção ao teto e às paredes. Ela disse que, segundo apurou-se, ao anunciar o assalto, o réu enquadrou a atendente FERNANDA, que inicialmente não acreditou, razão pela qual ele efetuou um disparo. Acrescentou que, segundo informações, o réu entrou com capa de chuva e capacete, sendo que do lado de fora havia uma pessoa esperando, prestando apoio, em uma motocicleta, que estaria com a placa levantada.

Segundo as testemunhas, havia um rapaz que teria entrado no estabelecimento 30 minutos antes do crime. Em comunicação com outras delegacias, recebeu a informação de que os suspeitos já haviam sido presos em São José dos Quatro Marcos após utilizarem o mesmo "modus operandi."

Disse que as vítimas, por meio de reconhecimento em álbum fotográfico, reconheceram categoricamente VANILTO como autor do assalto.

WANDERNUBIA TOMAZELLI (fl. 161) – informante

Disse que o réu entrou no mercado vestindo roupa preta e usando capacete. Foi até os fundos do mercado e voltou para o caixa, onde anunciou o assalto. Disparou um tiro para cima e saiu. Do lado de fora havia outra pessoa o esperando em uma moto CB da Honda, segundo a informante.

Disse ter visto o réu o réu disparar a arma de fogo.

Disse que o acusado levou R$ 7.000,00 (sete mil reais) em dinheiro e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em cheques e requisições, que estavam no "caixa". Afirmou que reconheceu o réu por foto na delegacia. Pelo pouco que viu, por meio do vão do capacete, reconheceu o acusado por foto.

VANILTO ROQUE TOMASI JUNIOR (fl. 252)

Negou os fatos.

Ficou sabendo do crime somente quando foi preso.

Não sabe quem cometeu o crime.

Disse que ALEXANDRE MARTINS LIMA estava junto com o interrogando praticando outro crime.

Foram presos por um fato e estão lhe imputando outro fato. Em São José dos Quatro Marcos "prenderam" com o interrogando e ALEXANDRE um revolver, uma moto que roubou no diretor da cadeia e “as coisas que tava ali”.

Como se pode ver, o testemunho de vítimas, agentes policiais e informantes, junto com as provas colhidas em sede investigativa, são coerentes e suficientes para condenar o réu.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA, para CONDENAR Vanilto Roque Tomasi Junior,
já qualificado nos autos, às penas previstas para o crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à Lei 13.654/2018) e II, do Código Penal com a circunstância do emprego de arma de fogo em concurso de pessoas, bem como nas penas previstas no artigo 15 da Lei 10.826/2003 por três vezes.

Com fundamento no princípio da individualização das penas e no artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda.

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). As provas produzidas nestes autos revelaram que o réu agiu com alta intensidade de dolo ao imprimir intensa violência, conforme foi demonstrado pelos depoimentos das próprias vítimas, que afirmaram que o acusado estaria apontando uma arma de fogo para cabeça de da vítima que estava no "caixa" Em razão dessa extravagante conduta reprovável do réu ao praticar o crime, merece ser majorada a pena em 1/8 (um oitavo).

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência e, considerando que o réu não ostenta condenação pretérita, nada a valorar.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Não havendo informações nesse sentido, nada a deliberar.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime foram averiguadas desfavoravelmente ao acusado, visto que os objetos roubados não foram recuperados. Em razão disso, merece ser valorada negativamente sua conduta, aumentando-se a pena em 1/8 (um oitavo).

Por fim, o comportamento das vítimas foi normal ao caso aqui apreciado, não merecendo qualquer valoração.

Dessa maneira, considerando a presença de DUAS circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime) e, sendo atribuído aumento de 1/8 (um oitavo) para duas delas e 1 ano para outra, fixa-se a pena-base, para o crime de roubo, em 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa e, para o crime de disparo de arma de fogo, fixa-se a pena base em 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 12 dias multa.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Na segunda fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as agravantes. No caso agora analisando, se evidenciaram DUAS causas circunstâncias do roubo pena: emprego de arma de fogo e o concurso de agente, podendo, uma delas ser usada como causa de agravamento da pena e, outra, como causa de aumento da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o mero número de majorantes não autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal de 1/3 (um terço) prevista no parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal. Em razão disso, deixo de agravar a pena fundamentando apenas no número de causas de aumento incidentes. Assim, agravo a pena no mínimo possível, que é 1/6 (um sexto, pela redação anterior à Lei 13.654/2018), pela circunstância do concurso de pessoas.

Assim, a pena intermediária fica mantida em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa para o crime de roubo e anos e para o crime de disparo de arma de fogo, mantém-se a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 12 dias multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento de diminuição de pena. No caso agora analisando, se evidenciaram DUAS causas de aumento de pena: emprego de arma de fogo e o concurso de agente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o mero número de majorantes não autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal de 1/3 (um terço) prevista no parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal.

Em razão disso, deixo de aumentar a pena fundamentando apenas no número de causas de aumento incidentes.
Em razão desse fato, aumenta-se a pena do crime de roubo em 1/6 (um sexto), totalizando 7 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Para o crime de disparo de arma de fogo, fixa-se a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 12 dias multa.

Não há causas de diminuição de pena a serem apreciadas.

CONCURSO FORMAL DE CRIME RELACIONADO AO DISPARO DE ARMA DE FOGO

Tendo ficado demonstrado que o réu disparou três vezes, no momento do roubo, resta configurado o concurso formal e, por isso, soma-se, à pena de 2 anos e 6 meses, 2/5, por ter sido praticado o fato 3 vezes.

Assim, para o crime de disparo de arma de fogo, fixa-se a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 16 dias multa.

Somando-se as penas impostas ao réu, tem a pena total de 11 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 28 dias multa.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.

[...]

Considerando o somatório de pena imposta ao réu,
FICA ESTABELECIDO O REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.
O regime fechado justifica ainda em razão das circunstâncias judiciais terem restados desfavoráveis ao condenado.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Considerando o montante da reprimenda aplicada e levando em conta que o crime de roubo foi cometido com violência à pessoa, não há falar em substituição da pena (artigo 77, do Código Penal).

SURSIS

Considerando a quantidade da reprimenda aplicada, não a que se falar em suspensão condicional da pena. Prisão preventiva. Não há causa para prisão preventiva do réu. [...]” (Id. 149789696 – p. 127)

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso, em busca de sua absolvição, nos termos do art. 386, V, VI e VII do CPP, e princípio
in dubio pro reo
, ante a inexistência de elementos probatórios que possa comprovar sua autoria.

Subsidiariamente, caso não seja o entendimento para a sua absolvição, requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

Pois bem. Verifico que a defesa não possui razão. Explico.

A
materialidade delitiva
resta perfeitamente delineada através do boletim de ocorrência (Id. 149789696 - Pág. 153), relatório policial (Id. Id. 149789697 - Pág. 50), auto de verificação do local do crime (Id. 149789696 - Pág. 157), além dos demais elementos probatórios colhidos durante toda instrução processual.

Com relação a
autoria delitiva
, passaremos análise.

A
vítima Lucenir Zanol Tomazelli
, prestou seu depoimento na fase inquisitorial, no qual narrou da seguinte forma,
in verbis
:

“[...]QUE é proprietária do estabelecimento comercial denominado Comercial Zanol, localizado na Avenida dos Imigrantes, S/N, Fidelândia, Rio Branco - MT. QUE no dia dos fatos não estava no estabelecimento, porém, segundo relatos de seus funcionários, por volta das 18h4Omin, chegou em seu estabelecimento comercial um indivíduo do sexo masculino, o qual vestia roupas tipo capa de chuva na cor preta e com capacete de motoqueiro também, na cor preta e adentrou no estabelecimento, indo até os fundos deste e, lá, o funcionário ALTAIR MIRANDA DA SILVA viu quando tal pessoa, após ter levantado o capacete até altura da testa, passou a arrumar na cintura uma arma que portava e, em seguida, voltou a baixar o capacete e se dirigiu para a frente do estabelecimento e, Ia chegando sacou da arma que portava, rendendo a funcionária do caixa FERNANDA MARQUES e anunciado que se tratava de um assalto. QUE inicialmente FERNANDA não atendeu a determinação do assaltante, foi quando este, apontou a arma para o lado direito do estabelecimento e efetuou um disparo, cujo projétil atingiu a parede a uma altura de aproximadamente 3,5 m e, novamente voltou a apontar a arma para FERNANDA e dizendo: "DONA EU NÃO ESTOU BRINCANDO, ISTO É UM ASSALTO" e determinado que abrisse a caixa registradora, foi quando FERNANDA abriu a caixa registradora e abaixou-se e, então o assaltante foi até a caixa e, quando ali est a restes a roubar o dinheiro que ali estava, efetuou um segundo disparo com a arma que portava, desta vez atingindo a parede também do lado direito, mais ao centro do estabelecimento e, ato contínuo pegou o dinheiro, cheques e requisições que ali estavam e saiu pela porta da frente, porém, antes que saísse, já na porta veio a efetuar um terceiro disparo, o qual atingiu a viga de concreto no centro do estabelecimento na altura do teto, quando então, dirigiu-se até um segundo elemento que o aguardava do lado de fora, em uma moto tipo CBX 300 ou similar, de cor vermelha, montando em sua garupa e evadindo do local, tomando rumo ignorado, levando o dinheiro e demais valores subtraídos do estabelecimento. QUE segundo FERNANDA, ALTAIR e demais funcionários a pessoa que adentrou no estabelecimento é praticou o roubo, trata-se de uma pessoa do sexo masculino de cor branca, rosto cheio, compleição física mediana, altura de aproximadamente 1,75 a 1,80m, olho aparentemente castanho, não apresentado sotaques característicos e de aparência entre 20 a 25 anos, o qual parecia que há algum tempo não estava tomando sol dada a palidez de sua pele. QUE após os fatos, foram localizados nas dependências do estabelecimento duas cápsulas metálicas, calibre 32, da marca CBC, um projétil (amassado) e restos metálicos de um projétil, os quais foram devidamente recolhidos pelos Investigadores de Polícia que lá estiveram. QUE com relação aos valores subtraídos, foram R$ 7.000,00 (sete mil reais) em moeda nacional, além de diversos cheques e requisições, os quais infelizmente não sabe precisar o valor, uma vez que não haviam sido catalogados até aquele momento as acredita que entre cheques e requisições deva somar um montante de aproximadamente ,00 (quatro mil reais), totalizando um prejuízo de cerca de 11.000,00 (onze mil reais) [...]” (Id. 149789697 – p. 14)

A
Testemunha Fernanda Marques dos Santos
, narrou da seguinte forma,
in verbis
:

“[...]QUE é funcionária do estabelecimento comercial denominado COMERCIAL ZANOL, o qual é de propriedade de LUCENI ZANOL TOMAZELLI, onde exerce a função de Caixa. QUE ontem por volta das 18h3Omin, estava atendendo no Caixa do mercado, quando percebeu que uma pessoa adentrou no estabelecimento, o qual usava blusa e calça de motoqueiro na cor preta e, com capacete de cor escura na cabeça, o qual foi até os fundos do estabelecimento e logo em seguida retornou e ao aproxima-se do caixa, sacou uma arma de fogo tipo pistola, de cor preta apontando-a na direção da declarante e anunciando o assalto, dizendo: "É UM ASSALTO, ME PASSE O DINHEIRO DO CAIXA". QUE naquele momento a declarante ficou sem reação, foi quando tal pessoa efetuou um disparo com a arma que portava, para cima, na direção da parede, dizendo “DONA NÃO ESTOU DE BRINCADEIRA, É UM ASSALTO, ME PASSE O DINHEIRO DO CAIXA". QUE percebendo a gravidade dos fatos, abriu o caixa e colocou as mãos sofre a cabeça, abaixando-se, foi quando o homem foi até o caixa pegando o dinheiro que ali estava e, enquanto isso, voltou a efetuar outro disparo e ao sair do estabelecimento efetuou um terceiro disparo, ambos para cima, os quais atingiram a parede do lado direito do estabelecimento.
QUE esclarece que cerca de uma meia hora antes do ocorrido, tal pessoa esteve no estabelecimento, porém, este adentrou foi até os fundos do estabelecimento e saiu sem comprar nada e meia hora depois, retornou indo até os fundos do estabelecimento e ao retornar anunciou o assalto, vindo a roubar aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais) em moeda corrente, cheques e requisições
. QUE com relação a pessoa que praticou o assalto, era do sexo masculino, de cor branca, rosto cheio, compleição física mediana, altura de aproximadamente 1,75 a 1,80m, olho aparentemente castanho, não apresentado sotaques característicos e de aparência entre 20 a 25 anos. QUE não conhece tal pessoa e aquela foi a primeira vez que o viu.
QUE posteriormente a saída deste do estabelecimento, as pessoas que ali estavam informaram que havia um segundo elemento do lado de fora do estabelecimento, o qual estava em uma moto Honda CBR 300 de cor Vermelha, cuja pessoa também, usava calça e blusa de cor preta, tipo "capa de chuva usada por motoqueiros" e, que a placa do veículo não pode ser identificada
, tendo em vista que a mesma estava dobrada.
QUE pelas características da pessoa que esteve no interior do estabelecimento, tido leva a crer que seja pessoa que não resida nesta cidade, pois o mesmo é estranho.
QUE com relação a arma utilizada pelo autor do roubo, posteriormente aos fatos, põe perceber pela cápsula deixada na cuja arma com certeza era um encerrado às 16:24 horas, vai d escrivão (ã), que o digitei. Que se trata de uma arma que usa bala calibre 32 e/ou 320, lá de cor preta [...]” (id. 149789697)

Já em juízo, ratificou sua narrativa em consonância com a declaração prestada na fase inquisitorial, afirmou que reconheceu o réu na delegacia, alegou não ter dúvidas do autor do crime.

A
testemunha Altair Miranda da Silva
, prestou seu depoimento na delegacia, narrou que:

“QUE é funcionário do estabelecimento comercial, denominado "COMERCIAL ZANOL", localizado a Avenida dos Imigrantes, S/N, Fidelândia, nesta. QUE no dia 04/06/2012, por volta das 15h35min, estava trabalhando no estabelecimento comercial acima citado, quando la chegou um indivíduo do sexo masculino, usando roupa de chuva para motoqueiro e capacete na cabeça de cor escura, o qual dirigiu-se até os fundos do estabelecimento e lá chegando, o declarante pode ver que tal pessoa ergueu o capacete até a altura da testa, podendo então o declarante ver que era um homem de cor branca, barba rala, olhos castalhos, cabelos prestos e lisos, aparentando entre 20 a 25 anos, porte fisico mediano entre 65 a 70 kg, altura entre 1,70 a 1,80m e, que em determinado momento, pode ver que o homem, estava com uma arma de fogo da cintura, uma vez que este acomodou a referida arma na cintura ali próximo do declarante e, em seguida, voltou a colocar o capacete e dirigiu-se para a frente do estabelecimento e, ato contínuo pode ouvir que este havia abordado a caixa do estabelecimento anunciando que se tratava de um assalto e, naqule momento, como a funcionária do estabelecimento (FERNANDA) ficou nervosa com a situação, o referido homem, voltou a dizer que se tratava de um assalto e que não estava de brincadeira, em seguida efetuando um disparo com a arma que portava, oportunidade que o declarante e as demais pessoas que ali estavam (nos fundos do estabelecimento) correram para o deposito e, em seguida pode ouvir oustros dois disparos e, que tal pessoa durante a ação roubou a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em moeda nacional, diversos cheques e requisições. QUE posteriormente, foi informado que havia um segundo elemento, o qual estava do lado de fora do estabelecimento, em uma moto CBX 300 com vermelha, o qual aguardava o indivíduo que adentrou no estabelecimento para praticar o roubo e, logo após a pratica, este montou na garupa da moto do segundo elemento e evadiram do local, tomando rumo ignorado. QUE o declarante não conhece a pessoa que praticou o roubo, todavia, se voltar a vê-lo poderá reconhecê-lo [...]” (Id. 149789697 – p. 09)

Já em juízo, narrou em consonância na delegacia.

Ainda na fase investigativa, a
informante Wandernubia Tomazelli
, filha da vítima, narrou da seguinte forma,
in verbis
:

“QUE estava no estabelecimento comercial da família, quando por volta das 18h3Omin,
um homem usando calça e blusa de cor preta, tipo de motoqueiro e com capacete escuro na cabeça
, chegou no caixa onde estava FERNANDA (funcionária do Mercado)
e com uma arma de fogo em punho, tipo pistola, anunciou um assalto, dizendo:
"É UM ASSALTO, ME PASSA O DINHEIRO DO CAIXA". QUE naquele momento FERNANDA possivelmente não acreditando que realmente se tratava de um assalto, ficou parada, foi quando o homem virou para o lado onde estava a declarante e naquela oportunidade
veio a efetuar um disparo com a arma de fogo que portava, cujo disparo, foi efetuado na direção da parede e, novamente voltou a arma da direção de FERNANDA e novamente dizendo:
"DONA, NÃO ESTOU DE BRINCADEIRA, É UM ASSALTO, ME PASSO O DINHEIRO DO CAIXA".

QUE então FERNANDA, abriu a gaveta do caixa, colocou as mãos na cabeça e abaixou-se e, em seguida o homem foi até o caixa e passou a pegar o dinheiro, cheques e outros valores que ali estava e, enquanto recolhia o dinheiro novamente efetuou outro disparo na direção da parede e, após recolher todo o dinheiro que estava no caixa, saiu do interior do estabelecimento e ao chegar na porta, virou para trás e voltou a efetuar um terceiro disparo, também na direção da parede, ato contínuo, correu até a rua, onde havia um segundo elemento em uma moto Hoda CBX 300 de cor vermelha, montou na moto e evadiram do local em alta velocidade tomando rumo ignorado.

QUE esclarece que segundo relatou dos funcionários do Mercado, cerca de uma meia hora antes do ocorrido, tal pessoa esteve no estabelecimento, porém, este adentrou foi até os fundos do estabelecimento e saiu sem comprar nada e meia hora depois, retornou indo até os fundos do estabelecimento e ao retornar anunciou o assalto, vindo a roubar aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais) em moeda corrente, cheques e requisições.

QUE com relação a pessoa que praticou o assalto, apesar de não tê-lo observado de frente, mas era do sexo masculino, compleição física mediana, altura de aproximadamente 1,75 a 1,80m, e segundo FERNANDA, tal pessoa era de cor branca, rosto cheio, olho aparentemente castanho, não apresentado sotaques característicos e de aparência entre 20 a 25 anos.

QUE com relação a arma utilizada pelo autor do roubo, posteriormente aos fatos, põe perceber pela cápsula deixada no local que se trata de uma arma que usa bala calibre 32 e/ou 320, cuja arma com certeza era uma pistola de cor preta.

QUE logo após a saída dos assaltantes do estabelecimento, a declarante entrou em contato com a Polícia Militar, a qual esteve no local de imediato e, apesar dos trabalhos realizados não conseguiram loc r os autores do delito [...]”sic. (Id. 149789697 – p. 02)

Já em juízo, a
informante Wandernubia Tomazelli
, filha da vítima, narrou os fatos em conformidade com as informações prestadas na delegacia. Vejamos:

“[...] Que o réu entrou no mercado vestindo roupa preta e usando capacete. Foi até os fundos do mercado e voltou para o caixa, onde anunciou o assalto. Disparou um tiro para cima e saiu. Do lado de fora havia outra pessoa o esperando em uma moto CB da Honda, segundo a informante. Disse ter visto o réu o réu disparar a arma de fogo.

Disse ainda, que o acusado levou R$ 7.000,00 (sete mil reais) em dinheiro e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em cheques e requisições, que estavam no "caixa".

Afirmou que reconheceu o réu por foto na delegacia. Pelo pouco que viu, por meio do vão do capacete, reconheceu o acusado por foto. [...]”

Em juízo
,
a Policial Maria Celene Alves da Silva
, que atendeu a ocorrência no dia, prestou seu testemunho narrando da seguinte forma:

“[...] Que com a informação do roubo, dirigiu-se ao local e constou 3 disparos de arma de fogo em direção ao teto e às paredes. Ela disse que, segundo apurou-se, ao anunciar o assalto, o réu enquadrou a atendente FERNANDA, que inicialmente não acreditou, razão pela qual ele efetuou um disparo. Acrescentou que, segundo informações, o réu entrou com capa de chuva e capacete, sendo que do lado de fora havia uma pessoa esperando, prestando apoio, em uma motocicleta, que estaria com a placa levantada.

Segundo as testemunhas, havia um rapaz que teria entrado no estabelecimento 30 minutos antes do crime. Em comunicação com outras delegacias, recebeu a informação de que os suspeitos já haviam sido presos em São José dos Quatro Marcos após utilizarem o mesmo "modus operandi."

Disse que as vítimas, por meio de reconhecimento em álbum fotográfico, reconheceram categoricamente VANILTO como autor do assalto. [...]”

Pois bem.

Denota-se das declarações das testemunhas, em ambas as fases, narram a ocorrência da empreitada criminosa de forma harmônica.

Além do mais, a Policial Civil Maria Celene, corrobora com a narrativa das testemunhas e da vítima, relatando que elas realizaram o reconhecimento fotográfico do réu em sede policial, na oportunidade, sem almejar dúvidas, confirmando ser o apelante o autor do crime.

Já o réu quando foi interrogado, em ambas as fases, nega sua autoria, em relação à imputação do crime imputado na denúncia, alega que no dia dos fatos, estava no em outro Município, ou seja, em São José de Quatro Marcos/MT, cometendo outro delito de roubo, na casa do diretor da cadeia.

Assim, verifica-se que a narrativa do apelante, resta isolada nos autos, pois todos os elementos probatórios produzidos indicam sua autoria ao delito de roubo.

Ademais, em consulta aos autos n. 0002200-60.2012.8.11.0039, constata-se que o réu foi condenado pelo roubo praticado na casa do diretor da cadeia de São José dos Quatro Marcos/MT, conforme narrou perante o Juiz
a quo,
sendo que tal fato teria ocorrido no mês de maio de 2012, já no presente caso ocorreu em julho do mesmo mês. Desse modo, a sua narrativa se encontra controversa.

Desse modo, sabe-se que nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas também adquirem especial importância, principalmente quando as versões apresentadas se mostram harmônicas entre si.

É impossível acreditar na veracidade da versão apresentada pelo apelante, eis que todos os ofendidos o reconheceram e atribuíram-lhe as práticas delitivas.

Nesse sentido:

“[...] Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de ROUBO

[...], porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório.” (N.U 0002657-07.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“[...] A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de ABSOLVIÇÃO, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual. A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo utilizada na ação delitiva não desqualifica o crime de ROUBO.” (N.U 0007773-59.2013.8.11.0002, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).”

Importante ressaltar, que as testemunhas realizaram o reconhecimento fotográfico do apelante na delegacia (Id. 149789697 - Pág. 17). Desse modo, conforme verificado de suas narrativas, relataram que o acusado esteve momento antes do crime no referido estabelecimento, evidenciando um modo suspeito e, após se retirou do local, típico de quem estaria sondando o ambiente para executar a empreitada criminosa, sendo que em momento depois, retorna de anuncia o assalto.

No que concerne ao reconhecimento fotográfico, impende consignar que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo. Veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIALNÃO DEMONSTRADO.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação. O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como provada autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie. 2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo contexto temporal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)”

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (HC 477.128/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019). 2. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede habeas corpus. Precedentes. 3. No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas durante o inquérito policial, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 647.797/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Do mesmo modo, restou perfeitamente delineada a majorante do emprego de arma de fogo, pois, conforme se constata no laudo de verificação do local do crime, é possível verificar as marcas no local causado por arma de fogo de calibre 32, marca CBC auto, além de terem encontrado duas cápsulas metálicas (Id. 149789696 - Pág. 157), inclusive, corroborada pelas provas orais.

Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º, I, do CP, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, e, bem como, a palavra da vítima e testemunhas sendo de forma firme e segura, como no caso.

Corroborando com exposto, vejamos o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] No tocante à majorante do emprego de arma de fogo, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "Para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva".
(AgRg no AREsp 1617926/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020 [...]4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 708.029/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.) ”

“[...]
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas.
[...]3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.941/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021.) ”

Desta forma, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram plenamente comprovadas, sendo o conjunto probatório robusto para imputar ao apelante a responsabilidade pelo ilícito cometido, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou princípio do
in dubio pro reo.

DO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO (POR TRÊS VEZES)

O crime de disparo de arma de fogo tem previsão legal no art. 15 da Lei n. 10.826/2003:

“Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Denota-se que o apelante foi condenando pelo crime de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e, além do art. 15 da Lei n. 10.826/2003.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
resta perfeitamente delineada através do boletim de ocorrência (Id. 149789696 - Pág. 153), relatório policial (Id. Id. 149789697 - Pág. 50), auto de verificação do local do crime (Id. 149789696 - Pág. 157), além dos demais elementos probatórios colhidos durante toda instrução processual.

Com relação a
autoria delitiva
, verifica-se diante da narrativa das testemunhas, em ambas as fases, que o apelante efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo dentro do referido estabelecimento comercial, sendo que o primeiro disparo foi no início da execução, segundo durante a empreitada e o terceiro ao sair do local, sendo incabível aplicação do princípio da consunção.

In casu
, somente seria possível a aplicação do princípio da consunção, caso o crime de disparo de arma de fogo fosse o meio de execução do crime-fim, o que não resta demonstrado no presente caso. Explico.

Denota-se que houve um exagero nos disparos de arma de fogo, pois, somente um tiro seria o suficiente para intimidar, amedrontar e constranger a vítima durante a empreitada criminosa, sendo o segundo e o terceiro de modo inconveniente, eis que o réu já estava na posse da res furtiva.

Assim, sua conduta demonstra como um “orgasmo de subjugação” sendo típica de “Velho West” com intuito distinto da relação com o delito de roubo ou com sua liberdade ambulatorial, ou seja, atitude desnecessária.

Desse modo, atenta-se as particularidades do caso que: 1 - Ninguém tentou impedi-lo na execução do crime; 2 – o apelante em nenhum momento se viu detido pelas vítimas ou qualquer pessoa que estava no local no momento do delito.

Portanto, diante a detida análise do acervo probatório quanto ao crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003), mantenho a condenação do apelante, nos termos da sentença, não havendo que se falar na aplicação do princípio da consunção, no presente caso.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto por
Vanilto Roque Tomasi Júnior
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023